Tribunal: TJSP
Processo: 2019442-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação Monitória. Prestação de Serviços. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. Discussão existente entre as partes na ação monitória que diz respeito ao não pagamento, pela executada, das contraprestações de um contrato de cessão de direitos de uso de software e prestação de serviços de suporte e manutenção. Hipótese que não cuida de discussão sobre

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação Monitória. Prestação de Serviços. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. Discussão existente entre as partes na ação monitória que diz respeito ao não pagamento, pela executada, das contraprestações de um contrato de cessão de direitos de uso de software e prestação de serviços de suporte e manutenção. Hipótese que não cuida de discussão sobre direitos autorais, mas, antes, de prestação de serviços regida pelo Direito Privado. Matéria de competência preferencial e comum das Subseções Segunda e Terceira deste E. Tribunal de Justiça (artigo 5o, §1o da Resolução 623/2013). Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇAO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019442-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante FAMA
SOLUÇÕES EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA, é agravado MDA
SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019442-20.2020.8.26.0000 -Voto no 5.896
2
Agravo de Instrumento: 2019442-20.2020.8.26.0000
Agravante: Fama Soluções e Recuperações de Crédito LTDA
Agravado: MDA Soluções Tecnológicas e Consultoria Empresarial LTDA
Comarca: Limeira
VOTO No 5.896
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação Monitória. Prestação de
Serviços. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta. Discussão existente entre as partes na ação monitória que
diz respeito ao não pagamento, pela executada, das
contraprestações de um contrato de cessão de direitos de uso de
software e prestação de serviços de suporte e manutenção.
Hipótese que não cuida de discussão sobre direitos autorais, mas,
antes, de prestação de serviços regida pelo Direito Privado.
Matéria de competência preferencial e comum das Subseções
Segunda e Terceira deste E. Tribunal de Justiça (artigo 5o, §1o da
Resolução 623/2013). Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇAO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fama
Soluções e Recuperação de Crédito LTDA contra a r. decisão de fls. 136 que,
nos autos de ação monitória, já convertida em execução (fls. 55, autos
originais), rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta, nos
seguintes termos:
“ Vistos.
A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa pelo
qual se alegam questões de ordem pública, que podem ser
apreciadas até de ofício pelo juiz em qualquer fase do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019442-20.2020.8.26.0000 -Voto no 5.896
3
até mesmo em grau de recurso.
A excipiente, em suas razões, invoca temas que não tem
cabimento nos limites do incidente processual em questão. Com
efeito, a presente ação já foi convertida em execução, de modo
que é incabível a reunião dos processos por força da preclusão.
Por fim, quanto a questões suscitadas sobre à inexistência de
descumprimento contratual, não traduzem matéria de ordem
pública, não comportando cognoscibilidade nos estreitos limites
da exceção de pré-executividade.
Em consequência, REJEITO a exceção de pré-executividade.
Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento.
Intime-se.”
Inconformada, sustenta a agravante que a prevenção
alegada em sua exceção de pré-executividade é matéria que pode, inclusive,
ser apreciada de ofício pelo juiz. Insiste que a prevenção é matéria de ordem
pública, que pode ser alegada a qualquer momento, motivo pelo qual pugna
pela suspensão imediata dos efeitos de qualquer ato constritivo que tenha sido
realizado por determinação do juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de
Limeira/SP, revogando-se a r. decisão agravada e reconhecendo a prevenção
alegada, com o encaminhamento dos autos para a 31a. Vara Cível da Comarca
de Fortaleza/CE.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido por esta Colenda 8a.
Câmara de Direito Privado.
Consoante se observa dos autos principais, verifica-se que a
ação monitória ajuizada pela MDA Soluções Tecnológicas e Consultoria
Empresarial LTDA em face de Fama Soluções e Recuperação de Crédito
LTDA relata não só a manutenção de relação comercial entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019442-20.2020.8.26.0000 -Voto no 5.896
4
oriunda de contrato particular de locação de licença de uso de software,
manutenção e assistência técnica entre as partes, desde o ano de 2012, como a
posterior rescisão do contrato.
A inicial narra que a requerida está inadimplente em R$
25.484,25, ressaltando que “os requisitos para a cobrança aqui movida estão
presentes, ou seja, a pretensão da requerente está embasada no contrato de
prestação de serviços (prova escrita) sem eficácia de título executivo,
devidamente assinado pelas partes.” (fls. 03, autos originais). Daí o
ajuizamento da ação.
Como visto, a discussão existente entre as partes diz
respeito ao não pagamento, pela executada, das contraprestações de um
contrato de cessão de direitos de uso de software e prestação de serviços de
suporte e manutenção.
Nesse contexto, forçoso reconhecer que a matéria
envolvendo o presente agravo é derivada de um contrato de prestação de
serviços, sendo a competência recursal, nesse caso, atribuída às Câmaras das
Subseções de Direito Privado II e III, nos termos do artigo 5o, §1o, da
Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a
competência preferencial e comum dessas Câmaras para julgamento das
“ações relativas à locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia
elétrica e telefonia.”
Outrossim, importante consignar que não se trata de ação
que envolva violação de direitos autorais, razão pela qual esta 8a. Câmara de
Direito Privado não tem competência para julgamentos deste agravo.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019442-20.2020.8.26.0000 -Voto no 5.896
5
“APELAÇÃO CÍVEL Programa de Computador "Ação
ordinária de indenização" Pretensão fundamentada em
relação de prestação de serviços Matéria afeta à
competência recursal preferencial de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado "III", deste Egrégio Tribunal,
conforme o artigo 5o, § 1o da Resolução 623/2013 do TJSP
- RECURSO NÃO CONHECIDO, determinando-se a
remessa para redistribuição a uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado "III", desta Corte de Justiça.”
(TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2006147-81.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Rodolfo Pellizari, j. 07/02/2018, realces não originais).
“Competência recursal. Declaratória de inexistência de
débito oriundo de contrato de licença de uso de software,
que envolve não apenas a tradição do produto, mas também
a prestação de serviço afeta à manutenção do software.
Prestação de serviços - competência preferencial e comum
às Subseções Segunda e Terceira. Art. 5o, inciso II.9, III.13
e parágrafo primeiro da Resolução no 623/2013. Recurso
ao qual se nega conhecimento, com determinação de
redistribuição.” (TJSP, 9a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1001444-17.2018.8.26.0068, Rel. Des. Piva
Rodrigues, j. 13/03/2019, realces não originais).
“Competência recursal. Ação de resolução de contrato de
cessão de direito de uso de software e prestação de
serviços. Ausência de discussão sobre proteção de
propriedade intelectual de programa de computador.
Competência concorrente das Câmaras que integram as
Subseções de Direito Privado II e III desta Corte. Conflito
procedente, competente a Câmara suscitada.” (TJSP,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, Conflito de
Competência Cível no 0022668-09.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Araldo Telles, j. 12/07/2016 realces não originais).
Sendo esse o quadro, é de rigor o não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019442-20.2020.8.26.0000 -Voto no 5.896
6
recurso, com a determinação de remessa a uma das Câmaras competentes
para apreciá-lo e julgá-lo.
Desta feita, não se conhece do recurso, determinando a
redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Segunda ou Terceira Subseção
de Direito Privado.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica